Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIIMINARES. INCOMPETENCIA DO JUÍZO. PREJUDICADO. PLEITO JÁ ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPOSTA RELAÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi analisado pelo Juízo de origem, resta prejudicada a análise da questão nesta instância recursal.
2. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem.
3. A teor do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.
4. No caso dos autos, a pretensão recursal afeta à exibição dos documentos pelo condomínio agravado depende de regular dilação probatória, pois há questionamentos da parte adversa acerca da legitimidade ativa da parte autora/agravante para formular tal pedido de exibição, já que a agravante não é condômina, nem há documento que comprove a natureza de sua relação com o bem.
5. Não restou demonstrado, neste juízo prévio, qualquer urgência ou perigo de dano ou ao resultado útil do processo em favor da agravante que justifique a tutela pretendida, pois ainda que a ação de tutela antecedente seja julgada para indeferir a tutela cautelar, esta decisão não faz, em regra, coisa julgada material ou formal (salvo se for reconhecida a decadência ou prescrição), sendo deferida a parte a formulação do pedido principal, nos termos do art. 310 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.